Tribunal: TJDFT
Processo: 0048201-15.2009.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS LEGAIS. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de arrolamento, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por abandono da causa.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se restou caracterizado o abandono da causa a ensejar a extinção do feito sem julgamento do mérito.
III. Razões de decidir
3. A norma aplicável exige, inclusive como diligência preliminar, a substituição do inventariante caso este não dê andamento regular ao processo, vez que prevalece a norma especial do art. 622, inc. II, em detrimento das regras gerais dos art. 485, incs. II e III, todos do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese dos autos, o inventário foi extinto sem observância desses requisitos, não havendo intimação pessoal dos herdeiros, nem nomeação de inventariante substituto, o que viola os princípios processuais e o interesse público.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 485, incs. II e III, art. 622, inc. II, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1537879/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 06/05/2016; Acórdão 1934077, 0701430-41.2023.8.07.0010, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.